Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731653-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY TONELINE MELCHIOR EMBARGADO: EVA FARIAS DOS SANTOS SALES D E C I S Ã O WESLEY TONELINE MELCHIOR opõe embargos de declaração em face da decisão Id 39573497, que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (39935800), alega que a embargada agravante tomou conhecimento da decisão combatida no dia 15/08/2022, mas interpôs o recurso apenas em 03/10/2022. Argumenta que o pedido de reconsideração apresentado pela agravante embargada ao final do prazo recursal não possui efeito suspensivo, tampouco o interrompe. Assim, assevera que o agravo de instrumento é intempestivo. Ao final, requer seja sanada a omissão e, diante da inequívoca intempestividade do agravo, seja reforma da r. decisão que deferiu efeito suspensivo, comunicando-se a negativa de seguimento ao juízo originário. Contrarrazões no Id 40467695, na qual a embargada alega que a impenhorabilidade de salário é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, requerendo que seja mantida a decisão. É o relatório. Decido. Analisando o que dos autos consta, tenho que os embargos merecem acolhimento. Uma vez que o agravo de instrumento foi interposto dia 22/09/2022 em face de decisão proferida em 10/08/2022 (Id 133271648 na origem), tem-se que a decisão atacada precluiu. Isso porque o decisum foi publicado no dia 15/08/2022, iniciando-se a contagem do prazo recursal dia 16/08/2022. Portanto, o prazo encerrou-se no dia 05/09/2022. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. O direito não socorre aos que dormem. Do contrário, ao argumento de que não se opera a preclusão, poderia a parte agravante/embargada, a todo momento, rever decisões judiciais, o que levaria a um completo caos processual. Ressalte-se que o pedido de reconsideração apresentado dia 06/09/2022 não impediu a preclusão, haja vista sua inaptidão para interromper ou suspender o prazo recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por EVA FARIAS DOS SANTOS SALES. Comunique-se à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora